Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702383-44.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JAQUELINE PIRES GONÇALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. VÍNCULO EMPREGATÍCIO MANTIDO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA. VEDAÇÃO. LEI No. 3.318/2004. REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DECADÊNCIA AFASTADA. COBRANÇA PRECEDIDA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a edição da Lei número 3.318, de 11 de fevereiro de 2004, que dispôs sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, restou assegurada, definitivamente, à percepção da TIDEM aos professores da rede pública de ensino que estivessem em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação e não tivessem outra atividade remunerada pública ou privada. 2. Sendo evidente que a servidora não fazia jus à percepção da gratificação, lecionando na rede privada de ensino em desacordo com as exigências legais, e que, ainda assim, deu causa ao pagamento indevido da referida parcela ao assinar o Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, fica configurada a sua má-fé. 2.1 Assinado o termo de anuência ao regime de dedicação exclusiva, depreende-se a expressa manifestação de vontade, na qual foram declaradas informações não condizentes com a realidade, com a finalidade de auferir vantagem econômica indevida. 3. Não padece de ilegalidade a pretensão de cobrança de valores indevidamente pagos ao servidor em decorrência da revisão do ato pela Administração Pública no exercício do poder de autotutela. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 4. Somente quando ficar configurado o erro exclusivo da Administração, a boa-fé do servidor e o caráter alimentar da verba recebida é possível afastar a devolução dos valores pagos indevidamente ao agente público. 5. Não é o caso de incidência do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito distrital por força da Lei no. 2.834/2001, já que a hipótese de má-fé afasta a causa extintiva do direito da Administração de rever os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus destinatários. 6. Não há prescrição de cobrança de verbas indevidamente pagas pela Administração ao servidor público, quando o credor só teve inequívoca ciência do erro ao término do Processo Administrativo, desde o qual não ocorreu o transcurso de cinco anos. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos LV e LVII, e 37, §6o, da Constituição Federal, aduzindo desrespeito ao princípio da presunção de inocência, porquanto a mera ausência de uma declaração, por parte da servidora, não presume a sua má-fé. Sustenta que a responsabilidade administrativa não pode ser unilateralmente imputada a ela, sobretudo quando há comprovação de que a Administração contribuiu para a situação. Argumenta que, ao defender a imprescritibilidade da cobrança, o órgão julgador desconsiderou os princípios da segurança jurídica e confiança legítima. Sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende que a decisão que determina a devolução dos valores deve ser revista à luz da prescrição, tendo em vista o atingimento da pretensão de ressarcimento ao erário, tornando a cobrança indevida e ilegal. Afirma que ocorreu decadência do direito da Administração de anular o ato administrativo que concedeu a Gratificação de Dedicação Exclusiva ao Magistério (TIDEM). Acrescenta que, no direito administrativo, as normas punitivas, que estabelecem sanções ou impõem penalidades aos administrados, devem ser interpretadas de forma estrita, ou seja, de maneira rigorosa e literal. Por fim, assevera que a presunção de boa-fé do servidor público é um princípio fundamental no direito administrativo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em relação à indicada afronta artigos 5o, incisos LV e LVII, e 37, §6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto às demais teses. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003